Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734025-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA FORTALEZA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CELIA CRISTINA FORTALEZA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0703405-86.2018.8.07.0006, em que contende com CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE. A decisão, datada de 8/5/2023, deferiu o pedido da parte agravante de intimação pessoal do síndico, por não estar cooperando com o cumprimento da penhora de faturamento, bem como determinou a intimação do perito para indicar quais os documentos o síndico deve apresentar para que a penhora seja implementada (ID 157628448): “A parte autora apresenta petição ao ID 157178054 requerendo a intimação pessoal do síndico, tendo em vista que, segundo informações do perito, a parte executada não coopera com o cumprimento da penhora sobre seu faturamento. Requer, ainda, a intimação do perito para indicar quais os documentos o síndico deve apresentar para que a penhora seja implementada. Defiro o pedido da parte autora. Nos moldes da decisão ID 154888796, o perito deve ser intimado para apresentar um novo plano de implementação da penhora, sob pena de destituição, indicando quais documentos são necessários para que o plano seja implementado e efetivado. Em seguida, o síndico deverá ser intimado pessoalmente, no novo endereço indicado pela autora, para apresentar tais documentos ao perito, sob pena de crime de desobediência.” Foram opostos embargos declaratórios pela agravante no ID 159008202, os quais foram acolhidos pela decisão de ID 159928436, para sanar as omissões e indeferir os pedidos de consulta ao CNIB e ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha, bem como indeferiu o pedido de intimação pessoal do síndico e do perito (os quais já tinham sido deferidos na decisão anterior): “CELIA CRISTINA FORTALEZA(CPF:358.749.881-49) ajuíza ação contra CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE(CPF:26.502.468/0001-78); ANTONIO CORRADI(CPF:075.109.698-91); . A parte exequente alega, nos embargos de declaração que a decisão é omissa, pois deixou de apreciar os pedidos a intimação do perito quanto à existência de fundo de reserva do condomínio; a intimação do síndico para que justifique sua reiterada inércia; a aplicação de multa diária caso o síndico não apresente os documentos solicitados pelo perito; a advertência que o não atendimento das determinações caracterizará não só crime de desobediência, mas ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má fé; a realização de busca por ativos do executado via sistema Sisbajud e a inclusão de ordem via sistema CNIB. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, está presente o vício indicado pela parte, porque os Juízo não se manifestou acerca dos pedidos apontados pela exequente. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para me pronunciar expressamente sobre as questões suscitadas. 1) Indefiro o pedido de intimação do perito para que se manifeste acerca da existência de Fundo de Reserva do Condomínio ou para que indique os documentos para que seja apurada sua existência. Isso porque já foram efetivadas diversas diligências para a penhora do faturamento do Condomínio sem que se lograsse êxito na localização de bens. O Condomínio Mansões Bouganville, conforme as diligências já realizadas nestes autos e em outros, não possui recursos de monta, de forma que o não êxito da diligência é flagrante. 2) Indefiro o pedido de intimação do síndico para apresentação de documentos. Em diversas oportunidades já se tentou obter documentos comprobatórios do fluxo de caixa do Condomínio, sem êxito. Releva observar que não foram encontrados bens do Condomínio nas diligências anteriormente realizadas nestes autos e, por essa razão ocorreu a penhora do faturamento. Sem que exista dinheiro, providências de cunho financeiro são ineficazes, como demonstram as diligências realizadas nestes autos. Quanto à advertência de que o não atendimento às determinações, não caracterizará apenas crime de desobediência, mas litigância de má-fé, indefiro o pedido tendo em vista que não se encontra entre as hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Quanto à caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ainda não é possível vislumbrar tal hipótese, tendo em vista que o síndico ainda não se manifestou acerca da motivação de sua inércia. Quanto à pretensão do credor para o registro de indisponibilidade de bens imóveis do devedor pelo CNIB. Esclareço que o sistema mencionado é regulado pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça e se destina às hipóteses ali disciplinas. A indisponibilidade pretendida é reservada, em regra, às questões interesse público, como em hipóteses atreladas a: improbidade administrativa; sistema financeiro nacional; tributos; economia; previdência, planos e seguros de saúde; e ressarcimento ao erário. O uso em processo civil, de interesse privado, ocasiona o desvirtuamento do sistema de cadastro. Esse é o entendimento que vem sendo adotado no TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. 2. Não há previsão legal de decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, onde se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens, sendo que não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1267241, 07071493920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, menciono que este juízo não faz uso do referido sistema e não consta dos autos indício de que a parte devedora possua bens imóveis a fim de dar qualquer efetividade à medida. Pelo exposto, indefiro o pedido. Indefiro, por ora, a pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada via sistema Sisbajud, devendo a parte exequente se manifestar acerca da petição juntada pelo Perito ao ID 158874111.” Foram opostos novos embargos declaratórios pela parte agravante (ID 161835473), os quais foram rejeitados (ID 164184017): “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão de Id. 159928436 é contraditória, porque parte das medidas indeferidas já haviam sido deferidas pela decisão de Id. 157628448, em especial os pedidos de intimação do Perito para apresentar novo plano de implementação da penhora do faturamento do condomínio, indicando quais documentos o síndico deverá apresentar a fim de viabilizar a penhora, bem como o pedido para que fosse determinada a intimação pessoal do síndico para apresentar tais documentos. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Não há o vício alegado pela parte. Ao decidir os embargos de declaração, indeferi, de fato, os pedidos anteriormente deferidos. Isso porque, o trabalho já realizado pelo perito no curso deste processo revela que o Condomínio em questão não recebe ativos regularmente. A entidade é praticamente insolvente, tanto que as diversas medidas tomadas para a localização de bens não lograram êxito. Rejeito os embargos de declaração. O inconformismo da parte deverá ser objeto de recurso próprio.” Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede, em sede de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, que seja determinada a intimação pessoal do síndico do condomínio agravado, Sr. Elienae Celes Araujo, inclusive por oficial de justiça, para que justifique a sua reiterada inércia, bem como o porquê de não ter respondido os e-mails enviados pelo Perito e não ter apresentado a documentação que lhe foi solicitada e que apresente toda a documentação requisitada pelo perito no ID 158874111, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicada multa diária a ser arbitrada por este Juízo, bem como, em caso de inércia, de vir a ser pessoalmente condenado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, multa por litigância de má-fé e, ainda, incorrer em crime de desobediência. Pede também que seja deferida a busca de ativos nas contas bancárias em nome do agravado, por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada com a utilização da “teimosinha”; e que seja deferida a inclusão de ordem de indisponibilidade de bens do agravado na CNIB. Narra que atendendo ao primeiro comando judicial exarado, o perito apresentou o novo plano de implementação da penhora e apresentou uma lista de 11 (onze) documentos e informações que o síndico deveria apresentar em juízo (ID 158874111). Afirma que, para a infeliz surpresa da agravante, o Juízo a quo acolheu os aclaratórios apenas para indeferir todas as medidas executivas que haviam sido requeridas pela credora, inclusive àquelas que já haviam sido acatadas e parcialmente cumpridas. Afirma que, conforme demonstrado acima, a agravante está buscando, há mais de 5 (cinco) anos, a satisfação de seu crédito, porém sem êxito. Isso, porque, como bem reconhecido pelo perito judicial que atua na origem, o agravado, representado por seu síndico, comporta-se com notória falta de cooperação e interesse na presente execução. Alega que a penhora sobre o faturamento do agravado se mostrou infrutífera até o momento. Contudo, é incontroverso que a razão para isto não pode ser atribuída nem à agravante, nem à suposta insolvência do condomínio, mas sim à má-fé deste ente e de seu síndico, Sr. Elienae Celes Araújo. Assevera que, conforme extrai-se dos autos, desde o deferimento da mencionada penhora, em 8/4/2019, o perito apresentou dificuldades em cumprir a ordem judicial ante a inércia do síndico em quitar as parcelas mensais, apresentar os documentos contábeis e responder os inúmeros e-mails enviados pelo expert. Afirma que estão sendo feitas obras no condomínio, o que afasta a conclusão de que o condomínio seria “praticamente insolvente”. Com a devida vênia, o que há é o descomprometimento e a ocultação maliciosa de patrimônio do agravado, e não a insuficiência de bens para satisfazer o débito exequendo. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e está dispensado de recolhimento de preparo, por ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça (ID 34496338). Além disto, por serem autos eletrônicos está dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de cumprimento de sentença, ajuizado pela agravante contra o agravado, em que a parte exequente pede o pagamento do valor original de R$ 74.353,227 (ID 16392752). PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO SÍNDICO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO Não há qualquer óbice à intimação pessoal do síndico para a apresentação de documentos necessário para a perícia. No caso dos autos, o perito já tinha atendido ao comando da decisão judicial datada de 8/5/2023 (ID 157628448), indicando quais os documentos o síndico deve apresentar para que a penhora seja implementada. O perito apresentou um novo plano de implementação da penhora e apresentou uma lista de 11 documentos e informações que o síndico deveria apresentar em juízo (ID 158874111). Considerando que a execução se processa no interesse do credor, deve-se resguardar seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade e menos gravosa. De acordo com as normas fundamentais do processo civil, todos devem se comportar de cordo com a boa fé, cooperar entre si e receberem tratamento paritário em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres. Confira-se: “Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.” Assim, assiste razão à exequente quando pede que o juízo de origem intime o síndico do condomínio executado para que apresente os documentos constantes no novo plano de implementação da penhora formulado pelo perito (ID 158874111). PENHORA DE VALORES PELO SISBAJUD, NA MODALIDADE TEIMOSINHA Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade penhora reiterada de valores constantes na conta bancária da parte agravada. Em relação à determinação de penhora nas contas do agravante, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido de pesquisa reiterada nas contas do executado. CONSULTA CNIB A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. contra N. F. Peças Veículos Ltda. EPP, Núbia Torres Rodrigues e Arisfran Tavares de Araújo para a satisfação da dívida de R$224.009,93 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e noventa e três centavos). 2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Forte nesses fundamentos, defiro em parte o pedido de liminar apenas para que se promova a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator